Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715495-37.2024.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO ARAUJO DA CONCEICAO IMPETRANTE: SARA FIGUEIREDO ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas) (processo n. 0743189-12.2023.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dra. Sara Figueiredo Rocha) que o paciente foi preso em flagrante, em 18-outubro-2023, e houve a conversão em preventiva em 19-outubro-2023. Em 23-janeiro-2024, foi mantida a prisão preventiva. Assim, o recolhimento cautelar já perdura por 6 (seis) meses. Aduziu não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, os quais devem ser observados não apenas no ato da prisão, mas durante toda sua duração. Argumentou que a prisão já se estende por mais de 6 (seis) meses e não permanece qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, assim, desfeito o periculum libertatis, não há fundamento para a continuidade da prisão, conforme princípio da provisionalidade que rege as prisões cautelares. Alegou que a prisão está lastreada no fato do delito ter sido praticado durante o resgate de reprimenda anterior, no regime aberto. Obtemperou que “o regime de cumprimento de pena anterior, por si só não estabelece qualquer vínculo com a necessidade de prisão preventiva em um processo criminal distinto”, logo, tal fundamentação não seria idônea (ID 58096929, p. 9). Acrescentou que o prazo máximo da prisão preventiva é de 90 dias, prorrogável por igual período mediante fundamentação adequada, o qual expira na presente data de 19-abril-2024. Afirmou que a prisão do paciente por um período excessivamente prolongado, sem justificativa razoável, constitui violação aos seus direitos constitucionais e é desproporcional diante das circunstâncias do caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente. Determinou-se a adequada instrução do “writ” (ID 58127426), o que foi atendido (ID 58197720). É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 18-outubro--2023. O policial militar condutor do flagrante MATHEUS DA SILVA CARVALHO DE MELO narrou perante a autoridade policial que foram acionados com a notícia de violência doméstica envolvendo uma criança. Dirigiram-se ao local, que era um conjunto de quitinetes. Viram uma mulher saindo e a questionaram sobre a ocorrência de violência doméstica, ela disse que ouviu uma criança chorando, mas não ouviu pedido de socorro, e lhes autorizou o ingresso. Ouviram uma criança chorando e identificaram a quitinete. Bateram à porta e uma mulher abriu (BRENDA), perguntaram sobre a situação e ela disse que não havia violência doméstica. Perguntam se podiam entrar para verificar a criança. Quando ela abriu a porta “verificaram que na bancada entre a sala e a cozinha havia uma porção grande de maconha em tablete; Que no sofá visualizaram TIAGO e LIDIANE cortando com uma faca grande e embalando tabletes de droga com filme plástico, aparentemente maconha; Que desta forma realizaram a abordagem, e localizaram diversos tabletes de maconha separados e prontos para a venda em filmes plástico, duas porções de crack, uma balança de precisão, e uma faca com resquícios de maconha” (ID 58197723, p. 8). LIDINAE disse que a droga era do paciente (THIAGO), e este disse que a substância se destinava ao consumo pessoal. O laudo de perícia criminal n. 70.957/2023 atestou que as substâncias apreendidas perfazem: (1) 13 porções com 186,89 gramas de maconha; (2) uma porção com 207,28 gramas de maconha; (3) duas porções com 1,65 gramas de cocaína; (4) uma balança digital; e (5) dois rolos de filme plástico (ID 58197723, p. 25-30). Em audiência de custódia, realizada em 19-outubro-2023, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme manifestação do Ministério Público. Pontuou que o ingresso na residência foi regular, diante da fundada suspeita de delito de violência doméstica. Afirmou que a prova da materialidade decorre do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão e dos depoimentos dos policiais. Os indícios de autorias decorrem da prisão em flagrante na posse de drogas. Além disso, pontuou que o paciente THIAGO é reincidente em crimes dolosos, com condenação delitiva por porte ilegal de arma de fogo e estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra a necessidade da prisão para acautelar a ordem pública (ID 58197723, p. 78): Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito enquadrável na Lei Maria da Penha, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616.Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. O autuado THIAGO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso; Não se olvide que, recentemente (12/08/2023), a autuada LIDIANE foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ela teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado THIAGO se encontra em cumprimento de pena em regime aberto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Verifico que foi apresentada certidão de nascimento de filho menor da autuada LIDIANE que está sob sua guarda, sendo que o caso se enquadra no decidido pelo STF no HC 143.641/SP, pelo que entendo que a prisão preventiva deve ser convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP. (grifos nossos). Em 23-janeiro-2024, a prisão foi revisada e mantida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que os requisitos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva ainda se mostravam presentes e aptos a evidenciar a proporcionalidade da constrição (ID 58197722, p. 4): Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade dos acusados, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que os acusados foram presos em situação de flagrante delito e, após serem apresentados ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 19/10/2023 (ID 175631918), as prisões em flagrante em preventivas. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade dos acusados. Designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento. (grifos nossos). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que a prisão foi convertida e mantida com base em elementos do caso concreto e condição pessoal do paciente, que é reincidente e estava, ao tempo da prisão em flagrante, em cumprimento de pena anterior, no regime aberto. Quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se do processo de origem que houve designação de audiência de instrução para o dia 22-maio-2024, ademais, no ponto, mostra-se adequado aguardar as informações da autoridade indicada como coatora. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator